Tribunal: STF
Processo: HC 263224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2025, pela Defensoria Púbica da União, em benefício de Jorge Cleyton da Conceição da Silva, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.10.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.028.384/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado, juntamente com corré, com 31 porções de cocaína estocadas em sua residência.



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 6-12, doc. 2), tendo transitado em julgado, em 7.10.2022. Consta da ementa do acórdão (Apelação Criminal n. 1500214-63.2022.8.26.0286 ):



    “Apelação - TRÁFICO DE DROGAS - Nulidades - Prova ilícita - Violação de domicílio e denúncia anônima - Inocorrência - Mérito - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Circunstâncias da prisão e quantidade de droga - Penas e regime prisional incensuráveis - NEGADO PROVIMENTO" (fl. 6, doc. 2).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.028.384/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação (pois seriam decorrentes da violação do domicílio do paciente), além de vícios na dosimetria da pena. A Relatora, Ministra Marluce Caldas, não conheceu da impetração, em 6.10.2025, consignando:



    “(...) No caso, nos termos do parecer ministerial, a condenação transitou em julgado em 11/10/2022, competindo a esta Corte de Justiça apenas, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, processar e julgar originariamente ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. 



    Com efeito, o conhecimento do presente habeas corpus culminaria por usurpar a competência revisional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. 



    De toda sorte, convém registrar que, nos termos do art. 647-A do CPP, não se verifica, no caso, flagrante ilegalidade. 



    Como cediço, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    No caso, extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado que policiais receberam denúncia de que o paciente e a corré eram os responsáveis pelo abastecimento das drogas comercializadas em determinada praça da cidade e de que, no dia dos fatos, a venda seria restabelecida no local, de modo que se deslocaram à residência do casal, onde a corré, que se encontrava no corredor do prédio, ao notar os policiais, correu para o interior do imóvel e tentou fechar a porta, além de ter tentado esconder uma mochila debaixo da cama, sendo, no apartamento, localizadas 31 porções de cocaína (e-SJT fl. 8). 



    Desse modo, ante a denúncia anônima aliada à fuga da corré, havia prévias, fundadas e bastantes razões, justificadas em elementos concretos e objetivamente aferíveis, para a realização da busca domiciliar, que decorreu, portanto, do exercício regular da atividade de policiamento conduzida pelos agentes de segurança pública. 



    O entendimento do Tribunal de origem, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes: (...).



    Nesse cenário, confira-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal: (...).



    Por fim, constou no voto condutor do acórdão recorrido que ‘não há que se falar em bis in idem, porquanto o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva por crime anterior, sendo utilizadas apontamentos distintos para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e da reincidência, no caso, específica’ (e-STJ fl. 10), não havendo, no ponto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria, portanto. 



    Ante o exposto, na forma do art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus e, na análise de ofício, não visualizo flagrante ilegalidade” (fls. 50-56, doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegada ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação (que seriam derivadas de violação do domicílio), com a consequente absolvição do paciente.



     



    Sustenta a necessidade de revisão da dosimetria, afirmando que “a reincidência foi valorada em duplicidade, tanto na primeira fase, para majorar a pena-base, quanto na segunda fase, como agravante, ocasionando nova elevação da reprimenda”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer-se a absolvição do paciente em razão da ilicitude das provas; subsidiariamente, a redução da pena, a fim de afastar a indevida duplicidade na valoração da reincidência e restabelecer a proporcionalidade e justiça da sanção imposta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.028.384/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro existe, também intransponível, ao conhecimento do pedido. 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Tampouco se verifica, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de desacolhimento da pretensão de anular-se a condenação pelo alegado vício da prova que embasou o decreto condenatório.



    Na espécie, as instâncias antecedentes, mencionando precedentes deste Supremo Tribunal, mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante e assentando a higidez das provas coligidas. Para tanto, assentaram a natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido encontradas 31 porções de cocaína (doc. 2). 



    Na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, também há referência ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 603.616, deste Supremo Tribunal, também se consignando a permanência do crime de tráfico. Asseverou-se, ainda, que “ante a denúncia anônima aliada à fuga da corré, havia prévias, fundadas e bastantes razões, justificadas em elementos concretos e objetivamente aferíveis, para a realização da busca domiciliar, que decorreu, portanto, do exercício regular da atividade de policiamento conduzida pelos agentes de segurança pública” (fl. 53, doc. 2). 



     



    Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente está consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    11. No caso em exame, o estado de flagrância ocorreu com a apreensão de entorpecentes, circunstância que bastaria para afastar a suposta ilegalidade do flagrante.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).



    12. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente, sendo que as peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem. 



     



    Pela decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. Tampouco se constata o alegado constrangimento ilegal decorrente de suposto bis in idem na dosimetria da pena. 



    O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de bis in idem, consignou que “o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva por crime anterior, sendo utilizadas apontamentos distintos para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e da reincidência, no caso, específica” (fl. 11, doc. 2).



    Diferente do sustentado pela defesa, não foi usada a mesma condenação para justificar o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e, posteriormente, atestar a reincidência.



    14. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes. Neste sentido o entendimento consolidado em repercussão geral (Tema 150), no qual se concluiu, em 18.8.2020, naquele sentido. Tem-se na ementa do julgado no caso no qual afirmada aquela compreensão:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    15. Considerando o entendimento firmado por este Supremo Tribunal e as circunstâncias do caso, não se comprova teratologia nem ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter-se, de forma fundamentada, a valoração negativa dos maus antecedentes pelas condenações transitadas há mais de cinco anos. Em caso semelhante, por exemplo, o RHC n. 152377-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2018. Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E NOVO CRIME. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA N. 150). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 215.901, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje 27.5.2022).



    16. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora